Tribunal: TJDFT
Processo: 0730784-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730784-12.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: JAN RANIEL CHAIENE RIBEIRO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COSSEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA (IFPD). LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA PARA O LABOR. NECESSIDADE DE CUIDADOS DE TERCEIROS. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos e documentos, para a verificação da responsabilidade da ré/apelante, conduz à incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar rejeitada. 2. O art. 206, § 1o, inc. II, alínea “b”, do Código Civil estabelece que a perda da pretensão do segurado ao recebimento de indenização dá-se em um ano, cujo termo inicial é a data em que o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade (Súmula 229 do STJ). Destarte, considerando que a intimação do autor/apelado sobre o laudo pericial que averiguou a sua incapacidade ocorreu em 4/8/2021 e que a ação foi ajuizada em 30/8/2021, não se vislumbra a ocorrência da prescrição na hipótese. 3. A responsabilidade das cosseguradoras é solidária, a luz do art. 7o, parágrafo único, do CDC, razão pela qual “a seguradora que participa do contrato de seguro em grupo como garantidora da apólice, na qualidade de cosseguradora, tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e responde, solidariamente, pelo pagamento da indenização securitária, tendo em conta a relação jurídica mantida com o consumidor” (Acórdão 1623107, 07284686020208070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022). 4. A cobertura de invalidez funcional permanente e total por doença garante ao segurado o pagamento de prêmio em razão de doença que cause a perda de sua existência independente, sob critérios devidamente especificados, excetuando-se os riscos excluídos previstos nas condições contratuais. 5. Acerca da exigência contratual de que a enfermidade acarrete a perda da existência independente, este e. Tribunal já decidiu que “a melhor interpretação é aquela em que a sequela ou a redução da funcionalidade corporal resulte na impossibilidade física ou psicológica de exercer outras atividades laborais, mas não que reduza o segurado à condição de estado vegetativo ou assemelhado” (Acórdão 1677872, 07192824720198070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023). 6. A tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.845.943/SP (Tema Repetitivo 1068) não infirma o entendimento ora adotado, uma vez que, no caso em análise, a perda da existência independente do segurado é comprovada pelo laudo pericial médico de ID 49668780. 7. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 757, do Código Civil, afirmando que o recorrido não padece de qualquer invalidez que o incapacite para os atos da vida civil, requisito indispensável para recebimento da cobertura de Invalidez Funcional Permanente por Doença – IFPD. Pugna pela aplicação da tese fixada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.845.943/SP (Tema Repetitivo 1.068), asseverando que o pagamento da indenização securitária está condicionado à perda da existência independente do segurado, não sendo este o caso dos autos. Postula pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer a inversão do ônus da sucumbência e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES, OAB/RJ no 84.676 e OAB/SP no 327.408. Na petição de ID 61612315, reitera o pedido de efeito suspensivo. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Arthur de Oliveira Calaça Costa, OAB/DF 59.680. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 757, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No que tange à invalidez funcional permanente e total por doença, o contrato garante ao segurado o pagamento de prêmio em razão de “doença que cause a perda de sua existência independente, sob critérios devidamente especificados no item 4 – RISCOS COBERTOS – desta condição, excetuando-se os riscos excluídos previstos nas condições contratuais” (ID 49668778, p. 20, item 1.1) Já o art. 17, §1o, da Circular SUSEP n. 302/2005 define a expressão “perda da existência independente” do segurado como “a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro” (ID 57588019 - Pág. 7). Acerca da exigência contratual de que a enfermidade acarrete a perda da existência independente, este e. Tribunal já decidiu que “a melhor interpretação é aquela em que a sequela ou a redução da funcionalidade corporal resulte na impossibilidade física ou psicológica de exercer outras atividades laborais, mas não que reduza o segurado à condição de estado vegetativo ou assemelhado” (Acórdão 1677872, 07192824720198070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023) (Grifo nosso). Portanto, a cobertura securitária IFPD garante ao segurado o pagamento de prêmio em situações em que não pode prover o seu sustento, em decorrência do sinistro verificado, tal como constatado no laudo pericial de ID 49668780. Frise-se, por oportuno, que a tese fixada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.845.943/SP (Tema Repetitivo 1068), não infirma o entendimento ora adotado, uma vez que, no caso em análise, a perda da existência independente do segurado é comprovada pela declaração médica de ID 49668780, acima transcrita (ID 57588019 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023 e o AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido do recorrente de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, no que concerne aos pedidos de publicação em nome dos advogados indicados pelas partes, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002/A024